Tribunal: TJMT
Processo: 1030182-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030182-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KELVIN DE MATOS MILIONI - CPF: 127.151.966-60 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALESSANDRO NERES SANTOS SOUZA - CPF: 006.907.061-03 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REGULARIDADE – ALEGAÇÕES DE ACORDO INFORMAL E QUITAÇÃO PARCIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA
– PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A regularidade da notificação extrajudicial que comprova a constituição em mora, enviada ao endereço indicado no contrato, atende aos requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

2. Alegações de acordo informal e quitação parcial do débito exigem dilação probatória para apuração dos elementos de fato, sendo inviáveis de análise em sede de agravo de instrumento.

3. A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária demanda o pagamento integral da dívida vencida, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da orientação firmada no Tema 722 do STJ.

4. Não evidenciada irregularidade na decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem, mantém-se a medida.

5.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
ALESSANDRO NERES SANTOS SOUZA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1043619-17.2024.8.11.0041
ajuizada
por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, a qual
deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão
de veículo apontado na inicial.

Em suas razões recursais (id. 247876651), a Agravante aduz, em síntese, que firmou junto ao Agravado o contrato denominado Cédula de Crédito Bancário (CCB), tendo como garantia o veículo
“Marca RENAULT, modelo LOGAN LIFE10MT, chassi n.o 93Y4SRZ85LJ134718, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor CINZA, placa QUP1I76, renavam 01203096477”
e que, alegando descumprimento do contrato pela parte Agravante, o Agravado ajuizou a presente ação de busca e apreensão.

Contudo, segundo alega o Agravante,
“as partes celebraram um acordo, no qual o agravante assumiu o compromisso de efetuar o pagamento do débito até a data estipulada em 02/10/2024, e com o pagamento realizado, o processo de busca e apreensão seria baixado”
.

E segue argumentado que,
“o pagamento ocorreu em relação à parcela de número 7, no dia 02/10/2024, sendo que a busca e apreensão foi realizada em 12/10/2024. Nesse contexto, a Agravada concedeu à parte agravante a oportunidade de quitar parte do débito, através de acordo extrajudicial. Assim sendo, o agravante efetuou o pagamento do valor correspondente à parcela em aberto, de forma tempestiva, conforme evidenciado pelo código de barras do boleto referente a essa parcela e pelo comprovante de pagamento anexado”
.

Para tanto, acostou aos autos do presente agravo
prints
da transação formalizada por meio do aplicativo whatsapp, juntamente com o comprovante de transação bancária (id. 247876663).

O Agravante sustenta, ainda, que houve irregularidade na expedição da notificação extrajudicial, na medida em que a mencionada notificação
“não contém informações precisas quanto ao valor das parcelas que supostamente se encontram em atraso”
.

Diante desse contexto, requer, que “
determine, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil”
, bem como,
“a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita a parte Agravante, nos termos do art. 4o da Lei 1.060/50, e da garantia constitucional de livre acesso à justiça, em vista da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, conforme documentação comprobatória que anexa.”.

Em decisões lançadas nos id’s 248117701 e 253953653 foi concedido o benefício da justiça gratuita, contudo indeferi o efeito suspensivo pretendido
.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 259940182) impugnando o benefício da justiça gratuita e no mérito pugnando pelo o desprovimento do agravo, tendo em vista que
“a parte RECORRENTE foi devidamente notificada. A notificação estava englobando a parcela 07 e seguintes (vide notificação) não foram pagas dentro do prazo notificado, gerando consequentemente o vencimento antecipado das demais parcelas”
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA QUESTÃO PRELIMINAR DA IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Agravado apresentou contrarrazões impugnando a concessão do benefício da justiça gratuita sob a alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Contudo, a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Nessa trilha, vale frisar que o Agravante instruiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com a declaração de hipossuficiência (id. 247876661) e a cópia do holerite (id. 247876662), informando a renda líquida de R$ 3.365,09 (três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e nove centavos), logo
comprovou a hipossuficiência econômica exigida por lei, com base no artigo 5°, XXXV, da CF; artigos 1o e 5o, ambos da Lei n.o 1.060/50 e art. 98 do CPC/2015.

Sendo assim,
REJEITO
a impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
ALESSANDRO NERES SANTOS SOUZA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1043619-17.2024.8.11.0041
ajuizada
por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, a qual
deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão
de veículo apontado na inicial.

Em suas razões recursais (id. 247876651), o Agravante aduz, em síntese, que firmou junto ao Agravado o contrato denominado Cédula de Crédito Bancário (CCB), tendo como garantia o veículo
“Marca RENAULT, modelo LOGAN LIFE10MT, chassi n.o 93Y4SRZ85LJ134718, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor CINZA, placa QUP1I76, renavam 01203096477”
e que, alegando descumprimento do contrato pela parte Agravante, o Agravado ajuizou a presente ação de busca e apreensão.

Contudo, segundo alega o Agravante,
“as partes celebraram um acordo, no qual o agravante assumiu o compromisso de efetuar o pagamento do débito até a data estipulada em 02/10/2024, e com o pagamento realizado, o processo de busca e apreensão seria baixado”
.

E segue argumentado que,
“o pagamento ocorreu em relação à parcela de número 7, no dia 02/10/2024, sendo que a busca e apreensão foi realizada em 12/10/2024. Nesse contexto, a Agravada concedeu à parte agravante a oportunidade de quitar parte do débito, através de acordo extrajudicial. Assim sendo, o agravante efetuou o pagamento do valor correspondente à parcela em aberto, de forma tempestiva, conforme evidenciado pelo código de barras do boleto referente a essa parcela e pelo comprovante de pagamento anexado”
.

Para tanto, acostou aos autos do presente agravo
prints
da transação formalizada por meio do aplicativo whatsapp, juntamente com o comprovante de transação bancária (id. 247876663).

O Agravante sustenta, ainda, que houve irregularidade na expedição da notificação extrajudicial, na medida em que a mencionada notificação
“não contém informações precisas quanto ao valor das parcelas que supostamente se encontram em atraso”
.

Diante desse contexto, requer, que “
determine, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil”
, bem como,
“a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita a parte Agravante, nos termos do art. 4o da Lei 1.060/50, e da garantia constitucional de livre acesso à justiça, em vista da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, conforme documentação comprobatória que anexa.”.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 259940182) pugnando pelo desprovimento do agravo, tendo em vista que
“a parte RECORRENTE foi devidamente notificada. A notificação estava englobando a parcela 07 e seguintes (vide notificação) não foram pagas dentro do prazo notificado, gerando consequentemente o vencimento antecipado das demais parcelas”
.

Pois bem. No presente caso, vê-se que a questão é singela e
o agravo não comporta provimento
, nos termos da fundamentação que segue.

Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em ação de busca e apreensão está condicionada à comprovação da mora do devedor mediante notificação válida e à inadimplência contratual, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

No caso, verifica-se que o agravado apresentou documentação que comprova a regularidade da notificação extrajudicial e o inadimplemento contratual, fundamentos que embasaram a decisão de origem.

Por sua vez, o Agravante aduz a existência de acordo extrajudicial, no qual teria quitado uma das parcelas do contrato –
parcela de n.o 7
; contudo, a mera alegação de ajuste verbal ou informal, acompanhada de
prints
de conversas em aplicativo de mensagens, não é suficiente para descaracterizar a mora ou afastar os efeitos do vencimento antecipado do contrato, notadamente em sede de agravo de instrumento, dada a limitação probatória inerente ao rito recursal.

Isso porquê, tais alegações, para serem devidamente analisadas, demandam dilação probatória, com exame mais aprofundado dos elementos fáticos e documentais que excedem o alcance do presente recurso.

Nesse sentido, o agravo de instrumento não é a via adequada para discutir a validade de acordos extrajudiciais ou apurar a eventual ausência de liquidez ou exatidão na constituição em mora.

Outrossim, a jurisprudência consolidada orienta que a purga da mora em contratos de alienação fiduciária exige o pagamento integral do débito vencido, não sendo suficiente o adimplemento parcial ou isolado de uma parcela após o

vencimento do contrato.

Acerca da purgação da mora em ação de busca e apreensão, destaco o seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TERMO INICIAL PARA PURGAÇÃO DA MORA (5 DIAS) A PARTIR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR –– TEMAS 722 DO STJ - DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Tema 722 do STJ: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” A data de início da contagem do prazo de cinco dias para a purgação da mora se inicia na data do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 3o, do DL 911/69. Tendo em vista que o pagamento ocorreu de forma intempestiva, a decisão recorrida merece ser mantida.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024693-48.2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

“3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69”. (STJ - AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001290-16.2024.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Ademais, a notificação extrajudicial apresentada pelo agravado atendeu aos requisitos legais, fornecendo informações claras e concedendo prazo para regularização da dívida, bem como foi encaminhado para o mesmo endereço que consta no contrato (TEMA 1.132 do STJ).

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

De mais a mais, vale frisar que a ausência de discriminação específica de parcelas em atraso não invalida a constituição em mora, desde que o devedor tenha conhecimento suficiente para exercer seu direito à quitação.

Por fim, os elementos constantes nos autos não evidenciam qualquer irregularidade na decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto pela Requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025